Tribunal: TJPA
Processo: 0806481-47.2021.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão julgador: CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9596 - Prestação de Serviços
Data de julgamento: 2022-02-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0806481-47.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

AGRAVADO: FERNANDA RAFAIELLE GOMES LIMA DAMASCENO

RELATOR(A):
Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

EMENTA

ACÓRDÃO – ID _________ - PJE – DJE Edição ________/2022: _____/FEVEREIRO/2022.

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0806481-47.2021.8.14.0000.

COMARCA: BELÉM / PA.

AGRAVANTE:
UNIMED DE BELÉM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO.

ADVOGADO:
DIOGO DE AZEVEDO TRINDADE – OAB/PA nº 11.270.

AGRAVADO:
L. L. D.

REPRESENTANTE:
FERNANDA RAFAIELLE GOMES LIMA DAMASCENO.

ADVOGADO:
FERNANDA RAFAIELLE GOMES LIMA DAMASCENO - OAB/PA nº 21.653.

RELATOR: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO. ACOLHIDOS OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COMO AGRAVO INTERNO, OCORRE A INTIMAÇÃO DO EMBARGANTE/RECORRENTE PARA COMPLEMENTAR AS RAZÕES RECURSAIS, NO PRAZO DE 05 (CINCO) DIAS, NOS TERMOS DO ART. 1.024, §3º, DO CPC. NÃO APRESENTADAS A COMPLEMENTAÇÃO DAS RAZÕES OU APRESENTADAS APÓS O DECURSO DO PRAZO LEGAL, HÁ QUE SER RECONHECIDA A INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO. PRECEDENTES DO C. STJ. RECURSO NÃO CONHECIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e por
UNANIMIDADE
em
NÃO

CONHECER
do recurso de Agravo Interno em Agravo de Instrumento, ante sua intempestividade, em
consonância com o voto do relator.

Turma Julgadora
: Des. Constantino Augusto Guerreiro –
Relator,
Des. Leonardo de Noronha Tavares –
Presidente,
Desª. Maria do Céo Maciel Coutinho e Desª. Maria Filomena de Almeida Buarque.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 3ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, aos catorze (14) dias do mês de fevereiro (14) do ano de dois mil e vinte e dois (2022).

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO.

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0806481-47.2021.8.14.0000.

COMARCA: BELÉM / PA.

AGRAVANTE:
UNIMED DE BELÉM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO.

ADVOGADO:
DIOGO DE AZEVEDO TRINDADE – OAB/PA nº 11.270.

AGRAVADO:
L. L. D.

REPRESENTANTE:
FERNANDA RAFAIELLE GOMES LIMA DAMASCENO.

ADVOGADO:
FERNANDA RAFAIELLE GOMES LIMA DAMASCENO - OAB/PA nº 21.653.

RELATOR: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

RELATÓRIO

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Trata-se de
AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto perante este
Egrégio Tribunal de Justiça por UNIMED DE BELÉM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
, nos autos da Ação Ordinária nº 0833264-46.2021.8.14.0301, que lhe move L. L. D., neste ato representada por sua genitora FERNANDA RAFAIELLE GOMES LIMA DAMASCENO., diante de seu inconformismo com a decisão monocrática prolatada por este Desembargador que
CONHECEU e NEGOU PROVIMENTO ao recurso de Agravo de Instrumento
.

Inicialmente a recorrente ingressou com recurso de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO (fls. ID Num. 5700215 – Pág. 1-3)
.

Às
fls. ID Num. 5820691 – Pág. 1
, determinei a intimação prévia do recorrente para que, no prazo de 5 (cinco) dias, complemente as razões recursais, de modo a ajustá-las às exigências do art. 1.021, §1º, do mesmo diploma.

Após, consta certidão da Secretaria da UPJ com o seguinte teor: “
Certifico, para os devidos fins de direito que não houve manifestação da parte agravante ao ID nº 5820691. O referido é verdade e dou fé
”.
(ID Num. 5933708 – Pág. 1)
.

Somente após referida certidão, consta a protocolização do Agravo Interno
(fls. ID Num. 6093383 – Pág. 1-7
, tendo a recorrente aduzido que a interposição para qualquer agravo interno é de 15 (quinze dias).

Por fim,
contrarrazões
às
fls. ID Num. 5519052 – Pág. 1-14,
momento em que a recorrida sustentou preliminarmente o não conhecimento do Agravo Interno, ante a intempestividade pelo não cumprimento da decisão judicial para a complementação das razões recursais, de modo a ajustá-las às exigências do art. 1.021, §1º, do mesmo diploma.

É o relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento no
Plenário Virtual
.

Belém/PA, 24 de janeiro de 2022.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

VOTO

VOTO

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA
:

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO. ACOLHIDOS OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COMO AGRAVO INTERNO, OCORRE A INTIMAÇÃO DO EMBARGANTE/RECORRENTE PARA COMPLEMENTAR AS RAZÕES RECURSAIS, NO PRAZO DE 05 (CINCO) DIAS, NOS TERMOS DO ART. 1.024, §3º, DO CPC. NÃO APRESENTADAS A COMPLEMENTAÇÃO DAS RAZÕES OU APRESENTADAS APÓS O DECURSO DO PRAZO LEGAL, HÁ QUE SER RECONHECIDA A INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO. PRECEDENTES DO C. STJ. RECURSO NÃO CONHECIDO.

Pois bem, a decisão monocrática prolatada por este Desembargador conheceu e negou provimento ao recurso de Agravo Instrumento.

No caso, opostos os embargos de declaração desta decisão, os aclaratórios foram recebidos como agravo interno, em observância ao princípio da fungibilidade previsto do art. 1.024, §3º do CPC.

Ocorre que, nestes casos, acolhidos os embargos de declaração como agravo interno, ocorre a intimação do embargante/recorrente para complementar as razões recursais, no prazo de 5 dias, nos termos do art. 1.024, § 3º, do CPC/2015. Não apresentada a complementação das razões ou apresentada após o decurso do prazo legal, há que ser reconhecida a intempestividade do recurso.

Neste sentido, transcrevo precedente do C. STJ,
in verbis
:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO E COMPENSAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO. INTEMPESTIVIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO
.

1. Ação de obrigação de fazer c/c indenização e compensação ? respectivamente - por danos materiais e morais.

2.
Acolhidos os embargos de declaração como agravo interno, ocorre a intimação do embargante/recorrente para complementar as razões recursais, no prazo de 5 dias, nos termos do art. 1.024, § 3º, do CPC/2015. Não apresentada a complementação das razões ou apresentada após o decurso do prazo legal, há que ser reconhecida a intempestividade do recurso
.

3. Agravo interno não conhecido.

(AgInt no REsp 1923030/PB, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/09/2021, DJe 22/09/2021)

Desta forma, conforme certidão da Secretaria da UPJ,
não houve manifestação da parte agravante ao ID n. 5820691
, no prazo legal, motivo pelo qual o agravo interno protocolizado encontra-se intempestivo, na esteira da jurisprudência do C. STJ.

ASSIM
, ante todo o exposto
, NÃO CONHEÇO do recurso de agravo interno, ante a sua intempestividade
.

É como voto.

Belém/PA, 14
de
fevereiro
de 202
2
.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

Belém, 21/02/2022